Tribunal: TJDFT
Processo: 0742059-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. REQUERIDO NÃO CITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO. INVIABILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu processo de cobrança sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da citação do requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: a possibilidade de homologação judicial do acordo extrajudicial firmado antes da citação do requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual se configura a partir do binômio necessidade-utilidade, o qual não se verifica no caso, diante da celebração do acordo antes da angularização da relação processual, o que caracteriza a perda superveniente do interesse de agir.
4. A citação do requerido constitui ato formal indispensável para a constituição válida da relação jurídico-processual, nos termos do art. 238 do CPC, sendo inviável a homologação de acordo extrajudicial firmado sem que o requerido tenha sido regularmente citado.
5. A extinção do processo nos termos do art. 485, VI, e § 3o, do CPC, dispensa a prévia intimação das partes, considerando tratar-se de análise de condição da ação, matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, sem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
1. A homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado antes da citação válida do requerido é inviável, por ausência de angularização da relação processual e de interesse processual superveniente.
2. A extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir, é válida e dispensa intimação prévia das partes, conforme art. 485, VI, e § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 238, 239, § 1o, 485, VI e § 3o; CC, arts. 840 e 842.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.798.423/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 28/9/2020;
TJDFT, Acórdão 1950554, 0728549-67.2024.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 18/12/2024;
TJDFT, Acórdão 1952095, 0701444-97.2024.8.07.0007, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 13/12/2024.